Tribunal: TJMT
Processo: 1002978-93.2020.8.11.0051
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002978-93.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANA VALERIA DE OLIVEIRA GIROLA - CPF: 033.304.039-26 (APELANTE), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (REPRESENTANTE), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PARCELAMENTO DO VALOR AJUSTADO – CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PEDIDO GENÉRICO DE REVISÃO – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARÂMETRO ALTERADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A pessoa jurídica não integrante do Sistema Financeiro Nacional ou do Sistema Financeiro Habitacional está sujeita aos ditames do C. Civil e da Lei de Usura. Interpretando sistematicamente
os arts.
4o
, do Decreto no
22.626
/33 (Lei de Usura) e art.
591,
do
C. Civil,
embora a empresa não possa se beneficiar da cobrança de juros capitalizados mensalmente, não há óbice para a cobrança da capitalização anual.

In casu,
a previsão contratual de correção do preço ajustado para a aquisição do imóvel se mostra válida, tendo em vista que havendo o parcelamento do valor, é lícita a incidência de encargos que garantam a remuneração do capital e a preservação de seu valor monetário, notadamente considerando o parcelamento em 20 (vinte) anos.

A simples menção ao número da cláusula, sem a especificação do seu
conteúdo e dos fundamentos de fato e de direito que, eventualmente, pudessem justificar o pleito revisional,
viola o disposto no art. 319, III, do CPC.

In casu, diante da impossibilidade de se determinar o proveito econômico obtido, tendo em vista que envolve a revisão de juros moratórios, o percentual fixado a título de honorários advocatícios deve incidir sobre o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Fabiana Valéria de Oliveira Girola contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação revisional de contrato c/c repetição de indébito que move contra Gentilin e Biazon Ltda.,
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para declarar a invalidade dos juros moratórios de 5% ao mês, substituindo-os por 1% no mesmo período, mantendo inalteradas as demais cláusulas contratuais, condenando as partes na sucumbência recíproca.

Inconformada, a apelante interpõe o presente recurso sustentando a ilegalidade da cobrança de capitalização juros, ante a ausência de pactuação, pugnando pela restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.
Alega que o juiz, de maneira indevida, deixou de analisar as demais cláusulas contratuais, requerendo a apreciação da legalidade das cláusulas
6.3, 6.5, 7.2, 9.2, 13.2 e 14.6, do contrato discutido. Pugna pela reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada totalmente procedente. Caso não seja o entendimento, requer a alteração do parâmetro utilizado na fixação dos honorários advocatícios.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 146001817), requerendo a revogação dos benefícios da justiça gratuita concedidos à apelante e o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Fabiana Valéria de Oliveira Girola
ajuizou
ação revisional de contrato c/c repetição de indébito
contra
Gentilin e Biazon Ltda.
, aduzindo que em 19.12.2013, as partes
firmaram compromisso de
compra e venda de imóvel, cujo objeto é o lote n. 05, quadra 27, localizado no loteamento
“Jardim Belvedere”
, pelo montante de R$ 98.500,00 (noventa e oito mil e quinhentos reais), mediante entrada no valor de R$ 9.850,00 (nove mil, oitocentos e cinquenta reais), e o valor remanescente a ser pago de maneira parcelada.

Asseverou que o pacto entabulado foi omisso no tocante ao preço do imóvel à vista, impondo à autora o pagamento do total de
R$ 367.547,20 (trezentos e sessenta e sete mil, quinhentos e quarenta e sete reais e vinte centavos)
, parcelado em 240 (duzentos e quarenta) meses. Alegou a incidência de cláusulas abusivas, mencionando a cobrança de juros moratórios no percentual de 5% (cinco por cento) e correção pelo INPC. Afirmou a ilegalidade da capitalização de juros, pois, a empresa não pertence ao sistema financeiro nacional e, além disso, a cobrança não está prevista contratualmente. Defendeu a abusividade das demais cláusulas contratuais, que conspiram contra os interesses do consumidor.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para declarar a invalidade dos juros moratórios de 5% ao mês, substituindo-os por 1% no mesmo período, mantendo inalteradas as demais cláusulas contratuais. Ao final, condenou as partes na sucumbência recíproca, estipulando o pagamento das custas processuais na proporção de 1/5 para a ré e o restante para a autora. Além disso, fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido em favor do patrono da autora, e em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa ao advogado da ré, restando a exigibilidade suspensa em relação à demandante, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformada, a apelante recorre aduzindo a ausência de pactuação expressa dos juros remuneratórios adotado e a onerosidade excessiva imposta ao consumidor, de maneira que deve ser afastada a capitalização de juros, com a restituição em dobro do indébito. Alega que o juiz, de maneira indevida, deixou de analisar as demais cláusulas contratuais, requerendo a apreciação da legalidade das cláusulas
6.3, 6.5, 7.2, 9.2, 13.2 e 14.6, aplicando-se o melhor direito. Pugna pela reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada totalmente procedente. Caso não seja o entendimento, requer a alteração do parâmetro utilizado na fixação dos honorários advocatícios, ante a dificuldade em se mensurar o proveito econômico obtido.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão é de simples elucidação.

Analisando o caderno processual, verifico que a cláusula 3, III, do contrato firmado entre as partes, que dispõe sobre o preço e a forma de pagamento do imóvel, estabelece:

“III) O saldo remanescente fica então quantificado em R$ 357.697,20 (Trezentos e cinqüenta e sete mil seiscentos e noventa e sete reais e vinte centavos), que será saldado em 240 (duzentos e quarenta) meses, com prestações fixas e consecutivas nos seguintes valores:

“Primeiras 12 (doze) prestações no valor de R$ 413.70 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$ 463.34 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$ 518.95 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$ 581.22 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$ 650.96 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$ 729.08 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$ 816.57 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$ 914.56 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$ 1,024.31 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$ 1,147.22 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$ 1,284.89 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$1,439.08 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$1,611.77 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$ 1,805.18 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$ 2,021.80 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$ 2,264.41 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$ 2,536.14 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$ 2,840.48 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$ 3,181.34 cada.

12 (doze) prestações no valor de R$ 3,563.10 cada.”
(id. 146003192, p. 2)

Nesse passo, em que pese não haja a previsão expressa da capitalização de juros no pacto entabulado, é evidente a cobrança da capitalização anual dos juros remuneratórios, tendo em vista que o contrato especifica o valor de cada prestação, atualizada a cada 12 (doze) meses.

É de bom alvitre destacar que a pessoa jurídica não integrante do Sistema Financeiro Nacional ou do Sistema Financeiro Habitacional está sujeita aos ditames do C. Civil e da Lei de Usura. Assim, interpretando sistematicamente
os arts.
4o
, do Decreto no
22.626
/33 (Lei de Usura) e o art.
591,
do
C. Civil,
embora a apelada não possa se beneficiar da cobrança de juros capitalizados mensalmente, não há óbice para a cobrança da capitalização anual.

Desse modo, conforme se infere do conjunto probatório produzido nos autos, não restou configurada a abusividade alegada, tendo em vista que a incidência de juros de 12% (doze por cento) ao ano sobre o saldo devedor revela-se adequada com a forma de pagamento ajustada, notadamente diante da ausência de capitalização mensal de juros ou outra eventual ilegalidade na correção das parcelas.

Nesse sentido, bem fundamentou o douto magistrado,
verbis
:

“
Realmente, percebe-se, da Cláusula 3, a forma pela qual se calcularam as prestações devidas pela Parte autora no decorrer do longo prazo concedido para o pagamento do preço do imóvel. Inicialmente, calculou-se o valor das parcelas iniciais, pelo simples expediente de dividir-se o preço original do imóvel pelo número de prestações. Assim o fazendo, identificou-se o valor das primeiras doze prestações (R$ 413,70).

Por meio de simples operação aritmética, portanto, já se afasta a alegação de que, no contrato, a Requerida “omitiu dolosamente o preço à vista”. Bem ao contrário, da simples multiplicação da prestação fixada para o primeiro ano do parcelamento pelo número de meses de vigência do contrato, já se identifica o preço inicial ajustado do imóvel.

Prosseguindo na análise do instrumento contratual, tem-se que, a fim de identificar o valor das prestações vincendas, aplicou-se a taxa de 12% ao final de cada período de doze meses. Dessa maneira, as primeiras doze prestações, de R$ 413,70, elevar-se-iam a R$ 463,34 para as prestações de número treze a vinte e quatro. Nota-se, com facilidade, que a incidência da taxa de 12% sobre R$ 413,70 resulta, justamente, em R$ 463,34. De resto, repetiu-se o expediente para o cálculo das prestações que se venceriam nos anos subsequentes, incidindo os mesmos juros sobre o valor total.

A capitalização que o contrato revela, portanto, não é a mensal, de sabida onerosidade, mas a anual, que não incitou, no legislador, a mesma repulsa, como se nota da regra do art. 591 do Código Civil, expressamente a admitir a inclusão dos juros nesse período. Veja:

“Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406, permitida a capitalização anual.”

Aliás, a Lei 6.766/76, ao descrever os requisitos do quadro-resumo, que obrigatoriamente antecede o instrumento contratual de promessa de compra e venda (art. 26-A), admite, implicitamente, a capitalização dos juros, ao exigir que se indique se as taxas de juros serão nominais ou efetivas, conceitos esses apartados justamente pela questionada capitalização. Veja:

Art. 26-A. Os contratos de compra e venda, cessão ou promessa de cessão de loteamento devem ser iniciados por quadro-resumo, que deverá conter, além das indicações constantes do art. 26 desta Lei: (...)

VI - as taxas de juros eventualmente aplicadas, se mensais ou anuais, se nominais ou efetivas, o seu período de incidência e o sistema de amortização;”

Para além disso, é bom frisar o expediente adotado pela Requerida: do que se infere da simples leitura do contrato, não se arbitrou determinada taxa, no instrumento, a ser aplicada à prestação original ou ao saldo devedor. Diferentemente, o método de definição das prestações assumidas pelo promitente comprador foi o de ser indicado, desde logo, o valor de cada uma das prestações vincendas, sem nenhuma menção à taxa ou ao índice aplicado.

Formalmente, portanto, a omissão da Requerida quanto à forma utilizada para a definição das prestações vincendas talvez configurasse, em tese, aparente violação à regra do art. 52 do CDC:

(...)

Entretanto, a análise mais aprofundada do contrato, notadamente das obrigações assumidas por cada uma das Partes, impede que, precipitadamente, e sem atenção ao contexto financeiro em que se insere o negócio jurídico em tela, afaste-se a capitalização anual expressamente ajustada pelos contratantes.

Como mencionado, a alteração da vontade das Partes só se justifica em caso de abuso. Só assim se justifica o afastamento da regra de conduta formada pela manifestação inequívoca dos contratantes. Nesse sentido, aliás, é o tópico da Seção II do Capítulo VI do Código de Defesa do Consumidor, onde se incluiu o já mencionado art. 52: trata-se, ali, da proteção contratual, referente a cláusulas abusivas.

Nesse sentido, identifica-se a justificativa pela qual os tribunais afastaram a possibilidade de, sem previsão explícita, as instituições financeiras capitalizarem mensalmente os juros remuneratórios aplicados sobre os contratos bancários. A lógica, evidentemente, era a de que o consumidor, no cumprimento das obrigações sucessivas necessárias à restituição do valor tomado, acabasse sendo surpreendido pelas prestações que se vencessem, majoradas exponencialmente a ponto de não mais ser factível a quitação.

Assim, a indicação explícita, no instrumento contratual acerca da fórmula de cálculo dos juros afastaria a possibilidade de o consumidor, incauto, surpreender-se pela evolução das prestações e, consequentemente, impediria a celebração de negócios jurídicos inexequíveis, porque excessivamente onerosos.

Essas duas condições autorizadoras da conclusão que, judicialmente, adotou-se para afastar a cobrança implícita de capitalização mensal dos juros, porém, não se encontram presentes no caso em tela.

A um, porque, como visto, o expediente adotado pela Requerida foi justamente o de consignar, desde logo, o valor de todas as prestações devidas no instrumento contratual. Ao contrário do que se afirmou na inicial, o contrato não permitia que o consumidor se surpreendesse pela evolução do valor de sua prestação, porque, desde a assinatura, já saberia o valor de cada uma das parcelas que haveriam de vencer durante o prazo concedido para o pagamento integral do preço.

É descabida, então, a alegação da Parte autora, no sentido de que os juros teriam sido capitalizados “sem pactuação expressa”. Evidentemente, basta a simples análise da forma de composição e de correção das prestações anuais para que se identifique, por meio daqueles singelos cálculos, a taxa de juros (de 12%) e a periodicidade (anual).

A proteção que se dá ao consumidor não o exime de “fazer contas”. Exemplo de tal dever que se considera do consumidor está no enunciado 541 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que considera, como pactuação da forma de capitalização, a indicação, no contrato, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Veja:

“Súmula 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331).”

Veja que, no entendimento sumulado pelo STJ, os contratos questionados nas ações correspondentes não previam, explicitamente, a capitalização dos juros. Entretanto, a simples divergência entre a taxa anual e a mensal já servia para mostrar ao consumidor a capitalização dos encargos.

A situação julgada pela aludida Corte é análoga à que se analisa. Se as Partes já fizeram consignar, no instrumento contratual correspondente, o valor das prestações vincendas, ano a ano, e se a taxa de juros pode ser facilmente calculada a partir de cálculos simples, não há violação a nenhuma regra consumerista.

Ao menos no meu sentir, beira o absurdo a alegação de violação ao princípio da transparência se, no contrato, já se consigna o valor da prestação, e não da taxa que sobre ela poderia incidir.

A dois – e, talvez, mais importante –, porque, como dito e repetido, o contrato não estabeleceu prestações capitalizadas mensalmente. Já se explicitou que, diferentemente, a capitalização se deu apenas no período anual, jamais mensal. Da simples leitura da cláusula terceira, nota-se que, durante cada um dos anos de vigência do contrato, as prestações não se alteravam. Só depois, quando encerrado o período de um ano, é que se aplicavam juros totais de 12%.

Tal circunstância importa ao caso, porque, diferentemente do que ocorreria houvesse capitalização mensal, a inclusão dos juros, sendo só anual, não basta para o agravamento considerável das parcelas.

Favorece a manutenção da cláusula, ainda, outra importante circunstância: à parte dos juros totais de 12% ao ano, inexiste outra taxa ou índice capaz de ensejar a correção monetária ou a majoração do principal. Não é incomum que, em promessas de compra e venda de lotes urbanos, seja indicado um índice para a correção monetária, tal como o IGP-M, e outro para a remuneração do capital.

Aliás, está no art. 26, V, da Lei 6.766/79, a permissão genérica para a cobrança de juros. Veja:

“Art. 26. Os compromissos de compra e venda, as cessões ou promessas de cessão poderão ser feitos por escritura pública ou por instrumento particular, de acordo com o modelo depositado na forma do inciso VI do art. 18 e conterão, pelo menos, as seguintes indicações:

(...)

V - taxa de juros incidentes sobre o débito em aberto e sobre as prestações vencidas e não pagas, bem como a cláusula penal, nunca excedente a 10% (dez por cento) do débito e só exigível nos casos de intervenção judicial ou de mora superior a 3 (três) meses;”

Além disso, no já colacionado art. 26-A da norma, reitera-se a possibilidade de majoração das prestações por juros remuneratórios, ao exigir que os contratos indiquem, em seu quadro-resumo, “as taxas de juros eventualmente aplicadas, se mensais ou anuais, se nominais ou efetivas, o seu período de incidência e o sistema de amortização”.

Assim, tem-se que a taxa de 1% ao mês, ou 12% ao ano, serve, a um só tempo, para a correção monetária da prestação e, também, a título de juros remuneratórios, sabidamente admitidos, como se infere do aludido art. 26, V, da Lei 6.766/79.

Observando-se os juros praticados pelo mercado imobiliário no mês de dezembro do ano de 2013, tem-se as seguintes taxas, relacionadas no Quadro 1:

(...)

Por isso é que, sendo capitalizados só depois de um ano, e, ainda, limitados a taxa módica, de 1%, os juros não haveriam de elevar a prestação a patamares elevados, que impedissem o seu cumprimento pelo consumidor. Não haveriam de ser taxados, portanto, de abusivos.

Discorda-se, no mais, do expediente da Parte autora, qual seja, o de afirmar, na diferença entre o preço à vista do imóvel e o pago ao final do longo período de parcelamento, prova de suposto abuso. A toda a evidência, só a incidência de índices de correção monetária, ainda que desacompanhados de juros moratórios ou remuneratórios, durante o longo período de parcelamento, já ensejariam majoração considerável, embora justa.

E não é só.

Nota-se, do art. 51, § 2o, do CDC, a preocupação do legislador em manter o equilíbrio econômico para ambas as partes contratantes, e não apenas para o consumidor, como de regra ocorre no aludido diploma. Veja:

“Art. 51. (...)

§ 2° A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes.”

Socorre-se a tal dispositivo, porque, no caso dos autos, caso se procedesse à invalidação da capitalização anual, determinar-se-ia, justamente, a imposição de ônus excessivo à Requerida. É que, já tendo prometido a venda por prazo extremamente estendido, em vinte anos de restituição, e lançando mão de juros totais (correção e remuneração) de apenas 1% ao mês, com capitalização só anual, a exclusão definitiva dessa forma de cômputo dos juros, em decorrência de suposta falta de transparência contratual, ensejaria gravame insustentável à Requerida, com nítido enriquecimento indevido da Parte autora.

É exemplo claro desse desequilíbrio contratual o cálculo apresentado no corpo da inicial. Defendendo a extirpação total da capitalização dos juros, pela conta da Parte autora, o valor devido, de aproximadamente R$ 98.500,00, haveria de alcançar, em 20 (vinte) anos, o total incontroverso de R$ 177.891,00. Tais cálculos consideraram, apenas, a incidência exclusiva de juros simples, de 12% ao ano, sem capitalização, sequer a anual, e sem índice de correção monetária.

Conforme a situação do mercado, a exclusão da capitalização anual e da correção monetária sequer permitiria a correção do valor da parcela, porque, qualquer que fosse o índice adotado para a comparação, o resultado não seria limitado a pouco mais de 80% no longo prazo de vinte anos.

Fica evidente, então, o absoluto desequilíbrio, a negar, por si só, a pretensão da Parte autora.”
(id. 146001811)

À vista disso, entendo que a previsão contratual de correção do preço ajustado para a aquisição do imóvel se mostra válida, tendo em vista que havendo o parcelamento do valor, é lícita a incidência de encargos que garantam a remuneração do capital e a preservação de seu valor monetário, notadamente considerando o parcelamento em 20 (vinte) anos.

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal ao analisar situação semelhante, envolvendo a mesma empresa apelada,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PREÇO AJUSTADO – PARCELAMENTO – CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PEDIDO GENÉRICO DE REVISÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Na espécie, não configurada abusividade cobrada, porquanto a incidência de juros de 12% ao ano sobre o saldo devedor revela-se consentâneo com a forma de pagamento acordada entre as partes, não resta demonstrada a capitalização mensal de juros ou outra abusividade na correção das parcelas, máxime considerado o parcelamento de 20 (vinte) anos.

A simples menção ao número da cláusula, sem a alusão abreviada de seu conteúdo, e, consequentemente, sem fundamento de fato e de direito a sustentar o pedido revisional, não atende à regra do art. 319, III, do CPC, que exige que se indique o fato e os fundamentos do pedido.”
(RAC n. 1002601-25.2020.8.11.0051, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 09.11.2022 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM – MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO – ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA SOBRE O SALDO DEVEDOR – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS ANUAL –PREÇO AJUSTADO – PARCELAMENTO – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA - CLÁUSULAS CONTRATUAIS APONTADAS COMO INVÁLIDAS - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO PEDIDO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A teor do art. 98, § 3o, do CPC, a parte que requerer a revogação do benefício da justiça gratuita deve comprovar a alteração da condição econômico-financeira do beneficiário.

Se uma simples análise da composição e da correção das prestações anuais é suficiente para que se identifique apenas a incidência da taxa de juros de 12%, com periodicidade anual, sem qualquer outro índice de correção monetária, descabe alegar abusividade.

Ausente os fundamentos jurídicos do pedido (art. 319 do CPC) e, ainda, em observância aos princípios da devolutividade e do juízo natural, o pedido de invalidação das cláusulas contatuais apontadas no Recurso não foram analisadas.

Cabe ao contador judicial efetuar o cálculo do proveito econômico obtido pelo autor/apelante, sobre o qual incidirá a verba honorária.”
(RAC n. 1001945-05.2019.8.11.0051, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09.11.2022 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO – ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA SOBRE O SALDO DEVEDOR – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS ANUAL – PREÇO AJUSTADO – PARCELAMENTO – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA - CLÁUSULAS CONTRATUAIS APONTADAS COMO INVÁLIDAS - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DO PEDIDO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – VIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO

1.
Se uma simples análise da composição e da correção das prestações anuais é suficiente para que se identifique apenas a incidência da taxa de juros de 12%, com periodicidade anual, sem qualquer outro índice de correção monetária, descabe alegar abusividade
.

2. Ausentes os fundamentos fáticos e jurídicos (art. 319, III, do CPC), não deve ser analisado o pedido revisional formulado genericamente.”
(RAC n. 1002761-50.2020.8.11.0051, 4a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 23.11.2022 - negritei)

Portanto, tenho que a r. sentença merece ser mantida neste ponto.

Visto isso, a apelante defende que o juízo de origem deixou de analisar, indevidamente, as demais cláusulas previstas no contrato, pleiteando a
apreciação da legalidade das cláusulas
6.3, 6.5, 7.2, 9.2, 13.2 e 14.6, “
seja por ilegalidade do seu teor, desproporcionalidade, onerosidade excessiva, entre outros
”, aplicando-se o melhor direito.

Entretanto, a parte sequer especifica o conteúdo e os fundamentos de fato e de direito que, eventualmente, pudessem justificar o pleito revisional.

Assim, conforme bem fundamentou o MM. Juiz, “
a simples menção ao número da cláusula, sem sequer a alusão abreviada de seu conteúdo, e, consequentemente, sem nenhum fundamento de fato e de direito a sustentar o pedido revisional, não atende à regra do art. 319, III, do CPC, que exige justamente que se indique o fato e os fundamentos do pedido.
” – id. 146001811.

Avançando na resolução da celeuma, no tocante à alteração do parâmetro fixado a título de honorários advocatícios, tenho que a razão acompanha a apelante, tendo em vista que o douto sentenciante arbitrou em 10% sobre o proveito econômico obtido, contudo, se mostra impossível determinar o proveito econômico no caso em apreço, tendo em vista que envolve a revisão de juros moratórios.

Desse modo, reformo a r. sentença neste ponto, para alterar a forma de incidência dos honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

No tocante à impugnação da justiça gratuita apresentada pela apelada em suas contrarrazões, verifico que a parte não trouxe à baila qualquer documento apto a demonstrar que o benefício concedido deve ser revogado.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA - IMPUGNAÇÃO Á ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - HIPOSSUFICIÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVASEM CONTRÁRIO - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantido o deferimento da justiça gratuita quando não há provas bastantes para afastar a hipossuficiência financeira sustentada pela parte que aufere o benefício
.”
(RAC n. 82040/2014, 2a Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 17.06.2015 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA– NECESSIDADE DE CONCESSÃO – RECURSO PROVIDO.

A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família (Lei 1.060/50, art. 4o, caput).

Em regra, a justiça gratuita pode ser deferida à pessoa física mediante sua simples declaração de hipossuficiência, cabendo à parte contrária impugnar tal pedido. Não obstante, a impugnação deve vir fundada em provas
...”.
(RAC n. 64.495/2014, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas, j. 02.06.2015 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL DO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE DOS AGRAVADOS DE ARCAREM COM AS DESPESAS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO AO SUSTENTO PRÓPRIOE DE SUAS FAMÍLIAS.

1.
A União não demonstrou que os autores possuem condições de arcar com as custas dos processo sem prejuízo de suas subsistências ou de suas famílias, especialmente porque levou em conta somente a remuneração bruta de cada um deles, e não a remuneração líquida, que em nenhum caso se mostrou expressiva
.

2. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg na AR n. 4.802/AL, 1a Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 01.07.2013 – negritei)

Também é certo que não há nestes autos qualquer comprovação da suposta miserabilidade da apelante, contudo, tratando de impugnação ao benefício, a prova está afeta à impugnante, ônus do qual não se libertou.

Isso posto, a concessão da justiça gratuita deve ser mantida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser parcialmente reformada, tão somente para alterar a forma de incidência dos honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023